Tribunal: TJSP
Processo: 2122877-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação de protesto para discutir a emissão de títulos pela agravante – entre os títulos impugnados na referida ação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação de protesto para discutir a emissão de títulos pela agravante – entre os títulos impugnados na referida ação, constam as duplicatas da presente execução – patente vinculação entre as demandas e risco de decisões conflitantes – anterior julgamento de agravo na ação declaratória pela C. 17a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – prevenção configurada – recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à câmara competente preventa.